Tribunal: TJPA
Processo: 0012753-39.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012753-39.2018.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: CLAUDECI AGUIAR SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0012753-39.2018.8.14.0051

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE SANATARÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLAUDECI AGUIAR SILVA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE ADULTERAÇÃO
DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
(
ART.311
,
DO CÓDIGO PENAL).

PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO -CONDENAÇÃO – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
TESE ACOLHIDA
. A eventual falsificação grosseira, por si só, não tem o condão de desconfigurar o referido tipo penal, conforme entendeu o magistrado sentenciante. Em uma reanálise de todas as provas contidas nos autos, constato que foi produzida em juízo, provas suficientes que pudesse sustentar que o apelado praticou o crime de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
(Art. 311, do Código Penal), uma vez que a vítima GENIVALDO PEDROSO DE CASTRO confirmou que quando foi encontrado seu veículo, estava com a placa adulterada e faltando a carenagem da motocicleta, coadunando com a própria confissão do acusado que afirmou em juízo que pretendia adulterar a motocicleta, para poder vender veículo, informando que adulterou a placa com fita adesiva preta. Importante ressaltar que o crime de adulteração de sinal identificador se consuma com a mera adulteração, sendo desnecessária qualquer finalidade específica do agente, uma vez que o objetivo da norma jurídica é a proteção da autenticidade dos sinais identificadores de veículo automotor; não se exigindo a prévia ou posterior ocorrência de crime patrimonial. Precendentes.

CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e conceder
parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de Apelação Penal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DO PARÁ,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém, que condenou o réu CLAUDECI AGUIAR SILVA a cumprir pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput,
do CPB,
absolvendo-o
, contudo, quanto ao delito do
artigo. 311
do Código Penal Brasileiro.

Relatou a denúncia, em ID 13540936, que no dia 17 de novembro de 2018, por volta das 11h, especificamente na Rua Ataulfo Alves, bairro Santo André, o apelado CLAUDECI AGUIAR SILVA, valendo-se de um simulacro de arma de fogo (pistola de cola quente), ameaçou a vítima Genivaldo Pedroso de Castro, e dele subtraiu a motocicleta Honda e um aparelho Samsung Galaxy J1 Prime, fugindo logo em seguida.

Conforme a denúncia, a vítima exercia a função de mototaxista quando foi acionado pelo acusado, ao chegarem no destino combinado, o réu anunciou o assalto levando os seus bens materiais. Após o delito, a vítima se dirigiu até uma farmácia onde lhe forneceram as imagens do momento em que foi parado pelo acusado. Já por volta da 12h40min, a vítima conseguiu fotografias e o endereço do réu e juntamente com uma guarnição da Polícia Militar, dirigiram-se ao endereço informado, onde encontraram a motocicleta no local, com os sinais identificadores adulterados. Na mesma ocasião foi também encontrado o réu escondido no banheiro, sendo ele imediatamente reconhecido pela vítima, inclusive durante revista no imóvel, foi encontrada as vestimentas e a pistola de cola quente utilizadas no delito.

Durante o interrogatório, o apelado confessou parcialmente a autoria delitiva, ressaltando que outro indivíduo teria adulterado a motocicleta, embora não saiba informar seu nome e endereço.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelado, como incursos nas práticas previstas no art. 157
caput
e art. 311,

ambos do Código Penal.

Em ID 13540936, denúncia;

Em ID 13540938-1354046, mídias;

Em ID 13540947, recebimento de denúncia, mandado de citação/ notificação e intimação de audiência;

Em ID 13540948, resposta à acusação;

Em ID 13540949, audiência e instrução de julgamento;

A
sentença
, em ID 13540950, considerando procedente a denúncia, que condenou CLAUDECI AGUIAR SILVA, como incurso no art. 157,
caput
do Código Penal, absolvendo-o das demais imputações contidas na denúncia. Sendo sua pena final e definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em ID 13540952, o
Parquet
requer a reforma da dosimetria da pena aplicada para que seja reconhecido o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311 do Código Penal.

Em ID 13540953, em
contrarrazões
, a defesa pugnou pelo conhecimento e não provimento do presente recurso.

Nesta Instância Superior, em parecer e ID 13646720, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser reformada a sentença proferida nos autos, condenando o apelado nas penas do art. 311 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos conclusos para julgamento em Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo às suas respectivas análises de mérito.

O presente recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, objetiva a reforma da sentença penal na parte que
absolveu
o apelado
JONATHAN EMERSON SILVA DE ASSIS
do crime tipificado no
art. 311 do Código Penal

sob o fundamento de ter restado provado a ocorrência do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Adianto, desde logo, que a presente pretensão recursal
merece acolhimento
, conforme razões delineadas abaixo.

Adulteração de sinal identificador de veículo automotor

Art. 311
. Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

O crime tipificado no art. 311 do CPB se consuma com a adulteração, remarcação ou supressão do chassi ou do sinal identificador do veículo.

Quanto à alegação a alegação de eventual falsificação grosseira, por si só, não tem o condão de desconfigurar o referido tipo penal, conforme entendo o magistrado sentenciante.

Da Materialidade: A materialidade não há que ser questionada, sobretudo porque suficientemente demonstrada por meio do inquérito policial, do laudo pericial juntado aos autos (id.13540937), do Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, das declarações da vítima GENIVALDO PEDROSO DE CASTRO, boletim de ocorrência policial e os depoimentos dos policiais que fizeram a detenção do acusado.

Da Autoria: A autoria de
CLAUDECI AGUIAR SILVA
restou comprovada pelas provas coletadas na fase inquisitorial, bem como pelas produzidas em Juízo.

Primeiro analisemos a prova produzida em juízo:

A vítima GENIVALDO PEDROSO DE CASTRO confirmou que quando foi encontrado seu veículo, estava com a placa adulterada e faltando a carenagem da motocicleta, coadunando com a própria confissão do acusado que afirmou em juízo que pretendia adulterar a motocicleta, para poder vender veículo, informando que adulterou a placa com fita adesiva preta.

Sabe-se que toda ação humana é dirigida com um fim, uma finalidade específica, e essa finalidade é que vai dar motivação ao ato do agente. Não há dúvidas de que a conduta de adulterar o sinal identificador de um veículo sempre tem por fim algo a mais, não se exaurindo a intenção do agente pura e simplesmente com a mera adulteração.

A adulteração de sinal identificador pode ocorrer com o objetivo da prática de outros crimes, como exemplo, adultera-se um veículo roubado para usar em proveito próprio, e, com isso, burlar a fiscalização dos órgãos de segurança pública; ou ainda, pode ter por objetivo evitar a aplicação de multas em eventual infração de trânsito, como exemplo, a burla em rodízio, oportunidade na qual as multas serão registradas para veículo diverso daquele que efetivamente praticou a infração. Note-se que, em todas essas hipóteses, há prejuízo para terceira pessoa, seja a vítima que teve seu patrimônio despojado ou o Estado que não receberá o pagamento da multa.

Muito embora, o veículo roubado tenha sido encontrado na residência do acusado, com a placa original (OFT-0609) adulterada de forma grosseira, isto não torna automaticamente atípica a conduta dele, pois não se pode olvidar que o bem juridicamente protegido pelo aludido tipo penal é a fé pública, especialmente no que tange à propriedade e registro do veículo. Portanto, ainda que a adulteração não tenha sido muito bem feita, como
in casu
, emerge indene de dúvidas que o poder de polícia do Estado foi dificultado, já que a colocação de fita isolante sobre números da placa impede a identificação e consequente punição do condutor com multas por infrações eventualmente cometidas e detectadas por radares eletrônicos, que funcionam a média e grande distância, o que não pode ser desconsiderado. Nesse sentido:

“EMBARGOS INFRINGENTES - ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - FALSIFICAÇÃO SUPOSTAMENTE GROSSEIRA - CRIME IMPOSSÍVEL - NÃO CONFIGURAÇÃO - ADULTERAÇÃO HÁBIL AO ENGODO - EMBARGOS REJEITADOS. A falsificação grosseira hábil à caracterização do crime impossível é aquela absolutamente incapaz de enganar alguém, ou seja, sem qualquer potencialidade de ofender o bem jurídico tutelado, implicando assim a atipicidade material da conduta. A modificação dos números da placa de um veículo com o uso de fita isolante adesiva, conquanto seja perceptível de perto, mostra-se capaz de enganar a uma distância maior, inclusive no registro da fiscalização eletrônica por radares, razão pela qual não se configura o crime impossível.” (TJ/MG, 3291904-69.2014.8.13.0024, 8ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Márcia Milanez, j. 25/03/2021) (grifo nosso) “APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU SOLTO - CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CP, ART. 311, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - APOSIÇÃO DE FITA ADESIVA PRETA EM PLACA DE MOTOCICLETA - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES AMPARADAS PELA PRÓPRIA CONFISSÃO DO RÉU. O depoimento dos policiais militares dando conta da adulteração realizada pelo réu, amparado pela própria confissão judicial, é suficiente para amparar a condenação. ATIPICIDADE DA CONDUTA E CRIME IMPOSSÍVEL, EM RAZÃO DA FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA - DESCABIMENTO - ADULTERAÇÃO CAPAZ DE ENGANAR O CIDADÃO COMUM. "1. A jurisprudência deste Superior Tribunal entende que a simples conduta de adulterar a placa de veículo automotor é típica, enquadrando-se no delito descrito no art. 311 do Código Penal. Não se exige que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica, basta que modifique qualquer sinal identificador de veículo automotor. 2. A conduta realizada pelo recorrido, que, com o uso de fita isolante, modificou o número da placa da motocicleta, configura o delito tipificado referido dispositivo" (STJ, Min. Rogério Schietti Cruz). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ/SC, APR 0001159-34.2014.8.24.0069, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Getúlio Corrêa, j. 06/04/2021) (grifo nosso

“ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CRIME IMPOSSÍVEL. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO MÍNIMA E DA SUBSIDIARIEDADE. INAPLICABILIDADE. DERROTABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO. DESCABIMENTO. I - Os Tribunais Superiores já consolidaram entendimento no sentido de que a mera adulteração da placa de veículo mediante aposição de fita adesiva, por si só, configura o crime previsto no art. 311 do Código Penal. E, ainda que de fácil percepção, não há que se falar em crime impossível, pois tal conduta embaraça o poder de polícia do Estado, já que dificulta a identificação e consequente punição do condutor com multas por infrações eventualmente cometidas e detectadas por radares eletrônicos. II - Aos delitos cometidos contra a fé pública não se aplica o princípio da intervenção mínima do Direito Penal, dada a gravidade do ilícito praticado e o relevante interesse social a ser preservado. III - O fato da conduta tipificada no art. 311 do Estatuto Repressivo também ser punida administrativamente pela legislação de trânsito não impede a condenação criminal, especialmente em face da reconhecida independência entre as instâncias. IV - Descabe falar em derrotabilidade do preceito secundário do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, ou mesmo em inconstitucionalidade de tal dispositivo, com a consequente aplicação da reprimenda prevista para o crime de estelionato, e aplicação da pena do crime de estelionato, pois tal proceder se consubstanciaria em indevida combinação de normas que não guardam qualquer relação entre si e tutelam objetos jurídicos distintos, inexistindo qualquer violação ao princípio da proporcionalidade. V - Recurso conhecido e desprovido.” (TJ/DF, 0015678- 43.2015.8.07.0007, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 15/03/2018) (grifo nosso)

Logo, se apenas a uma curta distância a falsificação torna-se realmente grosseira, pode-se dizer que, a uma distância maior, a mesma é eficiente para ludibriar o poder público, daí porque não há que se falar em absolvição do apelado por reconhecimento de crime impossível.

Nessas circunstâncias, observo que, caso acolhida a tese do Juízo
a quo
, o crime de adulteração de sinal identificador jamais será punido, na medida em que sempre haverá uma possível vítima de um prejuízo causado pelo agente, o que levaria a uma impunidade descabida.

Portanto, pelo conjunto probatório, é inconteste a vontade do agente voltada à prática do crime previsto no artigo 311, do CPB e de que o mesmo incorreu na conduta criminosa pela qual foi denunciado, sendo a condenação medida que se impõe.

Importante ressaltar que o crime de adulteração de sinal identificador se consuma com a mera adulteração, sendo desnecessária qualquer finalidade específica do agente, uma vez que o objetivo da norma jurídica é a proteção da autenticidade dos sinais identificadores de veículo automotor; não se exigindo a prévia ou posterior ocorrência de crime patrimonial.

Posto isto e por tudo que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE as razões recursais ministeriais, no qual conheço e acolho a pretensão, para condenar o réu
CLAUDECI AGUIAR SILVA
, nas sanções punitivas do art. art. 311, do Código Penal.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao artigo 68 do Código Penal Brasileiro e às circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo Diploma Legal, passo à individualização e fixação das penas a serem impostas ao réu. Dosimetria da pena quanto ao crime de adulteração de sinal identificador.

Primeira Fase
(Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB):
Culpabilidade do réu
própria do tipo penal (neutra);
Antecedentes
deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência (neutra);
Conduta social e Personalidade
são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ela praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras);
Motivos do crime
estes foram normais (neutra);
Circunstâncias do fato criminoso
nada a valorar (neutra);
Consequências extrapenais
, nada a valorar (neutra);
Comportamento da vítima
não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa (neutra)

Inexistindo circunstância negativa contra o réu, razão pela qual fixo a pena base no seu mínimo legal, ou seja, 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Segunda Fase
(Atenuantes e Agravantes) O réu confessou os fatos em juízo, entretanto, deixo de aplicá-la a referida atenuante, tendo em vista a pena base ter sido fixada no mínimo legal, entendimento da Súmula 231 do STJ.

Súmula n.º 231 do STJ
(“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”), razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. PEÇA INFORMATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
FIXAÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA ATENUANTE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 597.270. TEMA 158. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1102028 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115

DIVULG 11-06-2018

PUBLIC 12-06-2018) (
GRIGEI
).

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. PEÇA INFORMATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
FIXAÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA ATENUANTE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 597.270. TEMA 158. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1102028 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115

DIVULG 11-06-2018

PUBLIC 12-06-2018) (
GRIfEI
).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO (ART. 155, CAPUT C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O Apelante recorre para que, com fundamento em exacerbação da dosimetria da pena base, a mesma seja reduzida para o mínimo legal, considerando que as circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP não teriam sido valorados de forma escorreita, justificando então, a redução; Contudo, no que pese a dosimetria da pena, a existência de circunstâncias judiciais negativas, quais sejam os antecedentes criminais, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequência do crime, justificam a fixação da pena, nessa fase, acima do mínimo legal, ou seja, não há como atender o pleito da Defesa da aplicação da pena no mínimo legal; A Defesa pleiteia a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, mediante incidência da circunstância atenuante da confissão. Não obstante tenha o réu, de fato, confessado o cometimento do delito em voga, fazendo, assim, jus à mencionada minorante, data máxima venia, entendo que não deve o pleito recursal lograr êxito, em estrita observância ao enunciado na Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual expressamente determina que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"; 4- Ademais, é cediço, na doutrina e jurisprudência, que as circunstâncias atenuantes e agravantes, diferentemente das causas de diminuição e aumento de pena, não têm o condão de reduzir à pena aquém do mínimo legal, nem de aumentá-la acima do máximo permitido. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-PA - APL: 201230054425 PA, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZ CONV. MUT. 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 14/08/2014).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Terceira Fase
(Diminuição e Aumento) inexistem causa de aumento ou diminuição, motivo pelo qual torno a pena final e definitiva em
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pelo crime tipificado no art. 311, do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
e, no mérito,
dou provimento
à pretensão recursal, para condenar o réu
CLAUDECI AGUIAR SILVA
a pena de 3
(três) anos de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa, 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, em regime aberto, pelo crime tipificado no art. 311, do Código Penal
nos
termos da sentença
.

É como voto.

Belém/PA, 26

de junho de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/08/2023